Tribunal: TJPA
Processo: 0001848-75.2013.8.14.0042
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001848-75.2013.8.14.0042

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE PONTA DE PEDRAS

SENTENCIADO: EDNA TAVARES DA SILVA, IVETE FERREIRA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, O QUE DA ENSEJO A ILEGALIDADE DO ATO. ANULAÇÃO DA PORTARIA QUE DETERMINOU SUA NOVA LOTAÇÃO.

1-

O Poder Público, apesar de ter a prerrogativa da discricionariedade quando da organização e lotação de seu quadro de servidores, podendo movimentá-lo por critérios de conveniência, precisa motivar seus atos, a fim de evitar a edição de atos eivados de arbitrariedade e ilegalidade.

2-

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001848-75.2013.8.14.0042
(ID Num. 1817556) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, nos autos da
ação de mandado de segurança com pedido liminar,
ajuizado por
IVETE FERREIRA VIEIRA em desfavor de EDNA TAVARES DA SILVA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
, com base nos fatos e fundamentos a seguir
expostos.

A ação teve início com o ajuizamento de ação requerendo a nulidade do ato administrativo de remoção da servidora Ivete Vieira, que é professora concursada e desde 2003 se encontrava lotada na escola Padre Guido Fossati, no rio Tijucaquara, onde também reside. Contudo, em fevereiro de 2012 foi removida para a escola do rio Ilhina, distante duas horas de barco de sua residência, sem qualquer justificativa, mediante simples ofício, com a intenção de prejudicá-la.

Juntou documentos.

Em despacho prolatado (ID Num. 1817549 - Pág. 1), o magistrado se reservou para apreciar o pedido liminar após informações a serem prestadas pela autoridade coatora.

A autoridade tida como coatora apresentou as informações requeridas (ID Num. 1817551 - Pág. 2 a ), aduzindo que, preliminarmente o
mandamus
é incabível, por necessidade de dilação probatória.

No mérito, argumentou que a remoção se deu nos limites da lei, e sem qualquer intenção de prejudicar a impetrante, inclusive, aduziu que, a remoção se deu por necessidade de serviço, amparada pelo art. 36, II da Lei 536/2012.

Juntou documentos.

O juízo de piso apreciando a liminar requerida, deferiu o pedido, determinando que a senhora Secretaria de Educação Edna Silva mantenha a impetrante em sua lotação original. (ID Num. 1817552 - Pág. 1 a 4).

O Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da segurança, em razão da ausência de motivação do ato de remoção. (ID Num. 1817555 - Pág. 3 a 10).

Sobreveio sentença (ID Num. 1817556), acolhendo o pedido autoral e tornando nula a remoção da servidora desvinculada de motivação, nos seguintes termos:

“(...) Se no houve motivaço para a prática do ato, que impôs prejuízo à autora com deslocamento, dificuldade de cumprir com seus horários, eleva-se diante dos fatos a existência do desvio de poder, posto que o ato emanado da autoridade administrativa se encontra alheio a qualquer finalidade pública.

Assim, em vista da possibilidade de leso irreparável ao direito do Impetrante, com base nos fundamentos supra, ancorado no art. 18, da Lei Orgânica do Município de Ponta de Pedras, TORNO DEFINITOS OS EFEITOS DA LIMINAR de fls. 83/84, 86/86v, confirmando a lotaço da impetrante na Escola Padre Guido Fossati, às margens do rio Tijucaquara; e TORNO NULO o ato de remoço da autora para escola do rio Ilhinha.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Conforme atestam as certidões de intimação ID’s Num. 1817556 - Pág. 9 e Num. 1817556 - Pág. 15, apesar de devidamente citados, as partes não interpuseram recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 86).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua douta 12ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pela manutenção da sentença reexaminada em sua integralidade. (ID Num. 1841945).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou a autoridade coatora a anulação da remoção da Professora Ivete Ferreira Vieira, ora impetrante, isto é, determinou que a Municipalidade fizesse retornar a servidora a sua antiga lotação.

Observando os autos, entendo que ficou bem demonstrado na sentença, a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, pois não se pode remover servidor sem justificativa como foi o caso em concreto, visto que, a própria autoridade impetrada poderia carrear aos autos decisão devidamente motivada quanto à remoção da impetrante, mas não o fez. Ademais, a mera alegação de que o ato foi praticado para atender o interesse público, de forma vaga, desacompanhada de qualquer comprovação, não supre a necessidade de fundamentação e demonstra a ilicitude do ato e assim a necessidade de conceder-se a segurança.

A leitura dos seguintes trechos da sentença, não deixam dúvidas, in verbis:

“(...) No mérito deve ser reconhecido que o ato de remoço da autora para desempenhar suas funções em localidade distante de sua anterior lotaço no possui qualquer motivaço jurídica e fática suficientes para caracterizar a legitimidade e legalidade da medida.

A alegaço de interesse público pela requerida no se sustenta por ser vaga, genérica e desacompanhada de qualquer comprovaço, no suprindo a necessidade de fundamentaço.

Quanto aos fatos trazidos pela impetrante, temos que esses sim so relevantes, pois demonstrou que se encontrava há anos exercendo suas funções na escola próxima de sua residência, às margens do rio Tijucaquara, e sem qualquer motivaço administrativa justificável foi removida para escola distante duas horas de barco, localizada no rio Ilhinha.”

O Ministério Público de 2o grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) No caso aqui, o direito de não ser removida é indiscutível, pois a Secretária de Educação violou critérios de oportunidade, conveniência, e motivação, prejudicando a servidora pública, que ocupa o cargo de professora.

É consabido que em um ato administrativo discricionário a Administração Pública tem liberdade para escolher os motivos para justificar o seu ato, ou a postura a ser adotada, mas também não pode aleatoriamente fazer sem critérios, sob pena

de nulidade do ato.

Todavia, onde houver a necessidade de motivação, não poderá a administração deixar de explicitar quais foram as razões que lhe conduziram a praticar o ato, e nos autos não há motivos que justifiquem o ato de remoção da servidora pública, Ivete Ferreira Vieira, devendo ser mantida a sentença de 1ºgrau.”

Nesse sentido, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. RELOTAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI Nº 12.016/2009. PORTARIA MUNICIPAL. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. DISCRICIONARIEDADE LIMITADA ANTE OS PRECEITOS DA PUBLICIDADE E MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA
. (...) II- A despeito do servidor público efetivo não possuir a prerrogativa de inamovibilidade, porquanto o Poder Público pode determinar a transferência de seus funcionários com o fim de atender à conveniência do serviço público, a sua remoção não pode ser injustificada, sem a necessária motivação. III- O princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço. Precedentes do STJ. IV- O ato administrativo sub judice viola o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, e, por consequência o princípio da publicidade consagrado no art. 37 da Constituição Federal, o que faculta a intervenção do poder judiciário no caso concreto. III- Mantém-se a sentença que concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade do ato atacado e determinou a reintegração imediata da impetrante ao seu local anterior de trabalho. (...) (TJ-BA - APL: 00004721020138050170, Relator: João Batista Alcantara Filho, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2018).

“Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1)

O Poder Público, embora tenha a prerrogativa da discricionariedade quando da organização e lotação de seu quadro de funcionários, podendo de acordo com critérios de conveniência remanejar seu pessoal, precisa motivar seus atos, já que a motivação apresenta-se com fundamental importância para possibilitar e ampliar o controle tanto intemo da Administração, do Judiciário, como da opinião pública, evitando e coibindo a edição de atos eivados de arbitrariedade e ilegalidade.

2)

In casu, a Administração Pública não apresentou qualquer motivo para a remoção da impetrante, de modo que o referido ato administrativo se mostra desprovido de suas razões/motivações.

3)

Reexame Conhecido e Improvido.

4)

Decisão Unânime. (TJPI. REEX 201100010002675. 2a Câmara Especializada Cível. Relator: Des. José James Gomes Pereira. DJe 16/12/2015)”

Portanto, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/06/2022